Tribunal: TJPA
Processo: 0040618-39.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040618-39.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: CARLA REGINA SANTOS PAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0040618-39.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420

DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213.

EMBARGADO:
CARLA REGINA PAES BRIGHT.

ADVOGADO:
DANIELLE FONSECA SILVA – OAB/PA 16469.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0040618-39.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

ADVOGADO:
TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420

DIEGO FIGUEIREDO BASTOS – OAB/PA 17.213.

EMBARGADO:
CARLA REGINA PAES BRIGHT.

ADVOGADO:
DANIELLE FONSECA SILVA – OAB/PA 16469.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 9217545 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 9319113)
o embargante aduz que o referido acórdão foi omisso, pois deixou de se pronunciar a respeito da regularidade das cláusulas contratuais, inclusive em relação à forma de atualização monetária.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
de (
Id. 9473770 pag. 1/2)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nada há o que se discutir quanto à validade da cláusula de tolerância de 180 dias, porém, qualquer outro tipo de prorrogação além daquela não é aceita por nossos tribunais, em especial pelo Colendo STJ, conforme se depreende, exemplificativamente, da ementa que abaixo transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA. ALTERAÇÃO DA DATA DE ENTREGA COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Demonstração do dissídio jurisprudencial e prequestionamento do tema recorrido. Não incidência das Súmulas 282 e 284 do STF. 3. Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento firmado no STJ em recurso representativo da controvérsia, REsp nº 1.729.593/SP,
no que se refere a aquisição de unidades autônomas em construção, cujo contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1557539/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

No caso dos autos, o agravante não conseguiu demonstrar que o atraso desarrazoado na entrega do empreendimento não se deu única e exclusivamente por sua culpa, sendo devida, portanto, a devolução integral dos valores pagos pelo agravado.

Em relação aos danos morais, conforme restou decidido, nada há o que se modificar quanto a sua perfeita caracterização, pois o imóvel demorou mais de 04 anos para ser entregue, além do prazo de tolerância. Nessas hipóteses, nosso Tribunal entende como caracterizado o dano moral, pois o atraso desarrazoado ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...) (2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023